Tribunal: TJES
Processo: 5003796-18.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003796-18.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: CELIA DOMINGUES SEVERINO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos fraudulentamente firmados em seu nome, tendo em vista nunca ter realizado tais contratações, a restituição dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais sofridos.

Os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso a Recorrente afirma que não esteve presencialmente na instituição financeira e que não assinou os referidos contratos, apontando ainda falta de informações e irregularidades nos contratos apresentados.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DEVIDAMENTE FIRMADOS PELA PARTE RECORRENTE. DESCONTOS LEGÍTIMOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, declarando como regulares contratos firmados pelas partes e, portanto, legítimos os descontos realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da parte Recorrente e inexistência de dano moral indenizável.
2. A Recorrente apresenta narrativa desprovida de verossimilhança ao afirmar que não houve a entabulação de negócio jurídico com os bancos recorridos ou que existem irregularidades nos contratos apresentados, tendo em vista que documentalmente demonstrada a pactuação nos autos por cópias dos contratos assinados pela autora, documentos pessoais da contratante, comprovantes de extratos bancários e depósitos dos valores contratados na conta bancária da Recorrente.
3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.